Tribunal: CARF
Processo: 11128.721924/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721924/2016-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.095 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
PARTNER AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/09/2012
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se arguição de nulidade da decisão recorrida, ante à constatação da não
caracterização da preterição do direito de defesa, regularmente exercido na
espécie em julgamento.
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49 e 126.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega da declaração, conforme dispõem as Súmulas CARF no 49 e 126.
ARGUMENTOS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE,
PROPORCIONALIDADE
E
NÃO-CONFISCO.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02.
O colegiado não tem competência para se manifestar sobre os argumentos de
inconstitucionalidade da lei tributária, conforme disposto na Súmula CARF no
02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: a) por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso quanto às alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade, nos termos do voto da
relatora; b) por voto de qualidade, rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida,
vencidas as conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mariel Orsi Gameiro
(relatora); c) por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor, quanto à preliminar de nulidade da decisão recorrida, o conselheiro
Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721924/2016-07
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721924/2016-07

Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Delson Santiago, Mariel Orsi Gameiro e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão 12-096.007, da DRJ/RJO, que
manteve integralmente o crédito lançado pelo Auto de Infração, que exige do contribuinte a
multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 1966, cuja
redação foi alterada pela Lei 10.833, de 2003.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou impugnação, arguindo,
em síntese: i) da boa-fé e inexistência de prejuízo à fiscalização; ii) antecipação da embarcação
(o atraso foi de poucas horas), impossibilidade de prestação de informações, e aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade; iii) ocorrência de denúncia espontânea.
A DRJ/RJO, em 31 de janeiro de 2018, mediante o acórdão no 12-096.007, julgou
improcedente a impugnação, com base em argumentos genéricos: i) não acolhimento das
preliminares por arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade porque não são afetas ao
julgados; ii) inocorrência da denúncia espontânea – prevista no artigo 138, do CTN; iii) que não
há ausência de tipicidade e motivação, pela disposição do artigo 22, da IN SRF 800/2007, bem
como o artigo 107, inciso IV , alínea “e”, do Decreto-lei 37/66.
Após cientificado da decisão, em 16 de maio de 2019, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, em 14 de junho de 2019, no qual aduz, em síntese: i) boa-fé e inexistência
de dano à fiscalização; ii) violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; iii)
ausência de motivação adequada (nulidade da decisão de primeira instância); iv) ocorrência de
denúncia espontânea.
É o relatório, em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo parcial, pelas seguintes razões.
A controvérsia reside nos seguintes pilares argumentativos: i) boa-fé e
inexistência de dano à fiscalização; ii) violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; iii) ausência de motivação adequada (nulidade da decisão de primeira instância);
iv) ocorrência de denúncia espontânea.
Pois bem.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721924/2016-07

Preliminar de nulidade – Decisão da DRJ
O pilar fático e técnico que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão
de primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que
os argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – tanto no relatório quanto no mérito, argumentos de
inconstitucionalidade que não foram arguidos pelo contribuinte.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, afrontam diretamente o artigo 31,
do Decreto 70.235/1972:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721924/2016-07

E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão da DRJ, é sua nulidade, embasada pela norma que regulamenta o
processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para, de
ofício, anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para
que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
Mérito
Se vencida na preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, passo á
análise do mérito posto no Recurso Voluntário do contribuinte.
Argumentos de inconstitucionalidade
Quanto à afirmação do recorrente de que o presente auto de infração é uma ofensa
ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco, sem delongas, o presente órgão
administrativo é restrito quanto à sua competência para análise de princípios constitucionais,
conforme se depreende da Súmula n° 2, do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Denúncia Espontânea
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721924/2016-07

há prazo certo para cumprimento de determinada obrigação autônoma, justamente por não haver
objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o
praticaram, evitam-lhe o resultado.
Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência voluntária, uma vez que,
praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando impossível a sua cisão. Já
os crimes de mera conduta e os formais "não comportam arrependimento eficaz, uma
vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado, não havendo resultado
naturalístico a ser evitado".
No direito tributário, a ponte de ouro é a denúncia espontânea que nada mais é do que o
reconhecimento voluntário do ilícito, e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o
que não veio a ocorrer no caso em exame.
Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só,
já configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou
até mesmo física, de se evitar o resultado.
O exemplo mais característico desse tipo de infração, é, justamente, a
referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória, pois, no exato
momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado.
Em outras palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e os
consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo determinado,
não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo se se voltar no
tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje.
No caso dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo
transportador ou seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo
informar os dados de embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo
para se prestar as informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão
competente, a infração restou configurada, não havendo mais possibilidade de se
evitar o resultado.
Note-se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721924/2016-07

Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no cumprimento da
obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em denúncia espontânea.
Essa questão da denúncia espontânea envolvendo descumprimento de obrigação
acessória encontrava-se apascentada, tanto no Judiciário quanto no âmbito
administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de Súmula no CARF, mais precisamente, a
de no49,cujo enunciado transcreve-se a seguir:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se
modificar o entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas
acima, a novel legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido,
impecável a decisão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção,
Acórdão 3102-00.988, cujo voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José
Fernandes do Nascimento, que, com as merecidas loas, peço licença para aqui
transcrever o entendimento lá adotado, como arrimo deste voto.(...)
Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também as Súmulas 49 e 126 do CARF:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Tal entendimento embasa-se também pelos acórdãos paradigmas: Acórdão no
CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008 Acórdão no 192-00.010,
de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão no 102-49.353, de 10/10/2008
Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-
09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de
14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007
Acórdão no 101-95.964, de 25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-
94.871, de 25/02/2005.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Nessa súmula também o entendimento é esposado nos precedentes: 3102-001.988,
de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de 27/06/2012; 3402-004.149, de
24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de
29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de
26/04/2016; 9303-004.909, de 23/03/2017.
Portanto, não há que se falar em aplicabilidade da denúncia espontânea no
presente caso.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721924/2016-07

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, em razão
dos argumentos de inconstitucionalidade, e, no mérito, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Régis Venter, Redator.
Cumpre-me redigir o voto vencedor quanto à preliminar de nulidade da decisão
recorrida, suscitada pela recorrente e acolhida pela relatora.
Quanto ao ponto, viu-se que a relatora fundamentou sua decisão no que dispõe o
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972 (PAF), que prescreve a nulidade de decisões
proferidas com preterição do direito de defesa, bem como forte no que dispõe o art. 31 do mesmo
diploma legal, que prescreve a necessidade daquela decisão expressamente se referir às razões de
defesa suscitadas pela impugnante
Entrementes, não foi esse o entendimento que prevaleceu no julgamento do
recurso por este colegiado, quando o voto da relatora restou vencido pelo voto de qualidade, nos
termos que seguem fundamentados.
De fato, a decisão recorrida consubstanciou-se em um conhecido modelo utilizado
pelo então colegiado de piso, que decidiu aplicá-lo aos casos tidos como similares, sem se
debruçar nas eventuais particularidades de cada caso. Neste sentido, referida decisão vem sendo
anulada em diversos julgamentos deste E. CARF, inclusive deste colegiado, segundo o
entendimento defendido pela relatora do voto vencido.
Contudo, entendo que este colegiado também não deve adotar uma decisão
modelo para todos os recursos que se opuseram àquela decisão modelo do colegiado de piso,
muito menos quando sequer a nulidade é expressamente pleiteada no recurso (o que não é o caso
em comento), reconhecendo-a de ofício, como já ocorrido.
Com efeito, penso que há que se analisar o caso concreto e certificar-se de que a
decisão recorrida, ainda que genérica, como de fato foi, efetivamente não enfrentou algum dos
capítulos que constaram expressamente contestados na peça impugnatória. De se ver, então, o
que constou reclamado na peça submetida ao crivo da instância a quo.
Compulsando a peça reclamatória (e-fls. 43/58), constata-se que nesta foram
abordados em dois únicos capítulos de defesa, a saber: 1) Boa-fé e Inexistência de prejuízo à
fiscalização; 2) Denúncia espontânea – aplicação da lei 12.350/2010 – Precedente judicial.
A impugnante encerrou o primeiro capítulo nos termos que seguem colacionados:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721924/2016-07

E no segundo capítulo, após apresentar seus argumentos jurídicos e entendimentos
da doutrina e jurisprudência, encerrou nos termos que também seguem colacionados:

Ora, verifica-se que a peça reclamatória igualmente segue um padrão de
argumentação jurídica aplicável (e frequentemente aplicada) aos diversos casos similares ao
presente, a pleitear o cancelamento dos lançamentos em razão da boa-fé do sujeito passivo, da
ausência de dano de prejuízo à fiscalização e da ocorrência da denúncia espontânea os quais,
assim, não demandam uma decisão focada no caso concreto. Até porque, como se sabe, tais
argumentos não são acatados no âmbito da jurisprudência administrativa.
E a decisão recorrida, ainda que genérica, de uma forma ou de outra acabou por
enfrentar tais protestos, como se pode extrair dos seus excertos que seguem colacionados:
(...)
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a
improcedência da aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da
autuação encontra guarida na necessidade do controle das importações e dos
prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do respectivo Registro da DI.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721924/2016-07

Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração
que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso
concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo
de requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há
coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações
deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos,
até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de
ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos
dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si. Senão vejamos.
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados
de forma individualizada para a geração dos respectivos
conhecimentos/manifestos eletrônicos (CEs/MEs). Esses registros devem
representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à
Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País,
de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a
necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro,
mas ela também interessa à administração tributária. Com base nas
informações exigidas muitas vezes são constatadas infrações como o
subfaturamento de preços; o erro no enquadramento tarifário, objetivando obter
tratamento mais favorável; a ausência de recolhimento de direitos antidumping
ou compensatório. Ademais, não se pode negar que um dos objetivos da
Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a concorrência
desleal de produtos estrangeiros.
(...)
Demais disso, a recorrente dispôs de uma segunda oportunidade de apresentar o
seus protestos, podendo exercer seu direito de defesa na plenitude perante este colegiado, como
efetivamente ocorrido, quando voltou a repisar os protestos submetidos ao colegiado de piso. E,
como visto, no mérito seu recurso foi negado por unanimidade de votos.
Entendo, enfim, que, nos termos do voto vencedor proferido no Acórdão no 3002-
002.067, deste colegiado, a nulidade da decisão recorrida há que ser reconhecida apenas nos
casos em que expressamente requerida no recurso (como aqui ocorrido), desde que comprovado
que aquela decisão, ainda que genérica, efetivamente tenha deixado de enfrentar específico
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.095 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721924/2016-07

protesto posto na peça reclamatória, especialmente acerca da questão fática subjacente ao
lançamento impugnado (como aqui não ocorrido).
Nestes termos, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão de piso,
suscitada pela recorrente.
(assinado digitalmente)

Paulo Régis Venter

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital